Tribunal: STF
Processo: AP 1816
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República e o réu firmaram Acordo de Não Persecução Penal, homologado nestes autos em 5/7/2024. 



    Em 21/1/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal noticiou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal homologado nos autos desta Ação Penal (eDoc. 105). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com o réu Mohammad Khaled Azan Paredio Al Rayat, retornando o presente feito ao seu trâmite regular” (eDoc. 109).



    Em 11/3/2025, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT com o perdimento das horas de serviço prestadas e o restabelecimento das medidas cautelares (eDoc. 116).



    Em 11/8/2025, em virtude dos descumprimentos das medidas cautelares que lhe foram impostas, decretei a prisão preventiva do réu MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, que foi efetivada em 1º/9/2025 e comunicada a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 5/9/2025, data em que foi realizada a audiência de custódia.



    A prisão preventiva foi mantida por decisão de 16/9/2025 (eDoc. 217).



    Em 14/10/2025, concedi liberdade provisória ao réu, restabelecendo as medidas cautelares anteriormente impostas, a saber (eDoc. 250):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO RÉU DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso no Estabelecimento Penal de Amambaí/MS, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do SUL - AGEPEN/MS deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Amambaí/MS, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo de Execução Penal da Comarca de Amambaí/MS, no prazo de 05 dias. A Polícia Federal deve proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório.



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    A Direção da Penitenciária de Amambaí/MS informou, por meio do Ofício nº 416/2025/PAm/AGPEN, a impossibilidade do cumprimento do alvará de soltura, sob o argumento de que o “Provimento nº 151, de 26 de janeiro de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, dispõe que os equipamentos de monitoração eletrônica deverão ser empregados nos limites do Estado de Mato Grosso do Sul (artigo 5º)” e o réu declarou residir em Brasília/DF (eDoc. 262).



    É o breve relatório. DECIDO.



    De início, tendo em conta que MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT reside em Brasília/DF, o comparecimento semanal deve cumprido no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como vinha sendo feito antes da homologação do Acordo de Não Persecução revogado, ao qual delego a fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu.



    Está plenamente justificada a necessidade de cooperação entre o Estado em que o réu MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT foi preso, com concessão liberdade provisória, e o Estado onde está residindo, a fim de viabilizar o adequado gerenciamento e fiscalização do monitoramento eletrônico.



    As decisões judiciais demandam efetividade, o que, no caso do monitorado residente em outra unidade da Federação, mais adequadamente alcançada com a cooperação dos respectivos Estados, no melhor interesse, inclusive, do próprio monitorado, uma vez que poderá resolver eventuais questões práticas e objetivas relacionadas ao uso do equipamento junto à central de monitoração mais próxima de sua residência.



    Diante do exposto, DETERMINO o cumprimento imediato do alvará de soltura expedido em favor de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, CPF nº 059.238.052-19.



    DELEGO ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas ao réu e DETERMINO ao Juízo a adoção das providências necessárias para a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT por um do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Distrito Federal, com a consequente devolução da tornozeleira substituída ao Estado de Mato Grosso do Sul.



    OFICIE-SE, com urgência, à Direção da Penitenciária de Amambaí/MS, com cópia desta decisão, e ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão e da decisão de concessão de liberdade provisória (eDoc. 250).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente